Tribunal: STF
Processo: RE 229227
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-02-09
Data de publicação: 1999-02-09

Ementa:
EMENTA: Nada impede o conhecimento de recurso especial
por divergência entre o acórdão recorrido e outro originário do
próprio Superior Tribunal de Justiça.
Não ascende ao nível constitucional (art. 5º, LIV) a
controvérsia de natureza processual sobre a configuração de erro
material.